Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-80.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (APELADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e pela concessionária Mônaco Motocenter contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as rés à liberação da carta de crédito e ao pagamento de R$ 9.000,00, a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes e a existência de interesse de agir; (ii) averiguar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) examinar se a recusa na liberação da carta de crédito, sem comprovação de restrição creditícia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse processual devem ser apreciados conforme as afirmações da inicial, sendo legítimo o coautor Gustavo Doerner Lopes, avalista prejudicado pela negativa de entrega da carta de crédito.

4. As empresas rés, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da recusa injustificada de liberação do crédito, conforme o art. 7º, p.u., e o art. 34 do CDC.

5. Inexistindo prova de restrição creditícia ou de inadimplemento contratual, a retenção da carta de crédito revela-se arbitrária e contrária à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorrente da injusta recusa de liberação de crédito é presumido, pois frustra a legítima expectativa do consumidor. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 6.000,00.

7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a matéria é eminentemente de direito, tendo o juízo a quo motivado adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos, apenas para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o CDC às relações entre administradora de consórcio, concessionária e consumidor. 2. É abusiva a retenção de carta de crédito sem prova de restrição creditícia do consorciado. 3. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, nos autos da “
Ação de obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de tutela de urgência
” movida
LOPES & CAVALHEIRO LTDA – EPP
e
GUSTAVO DOERNER LOPES
em face das ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 318083872), nos termos:

“
Ante exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
em parte
, o pedido, com resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil, de modo que determino:

a) A rescisão do contrato do plano de consórcio para aquisição do bem que deu origem à proposta n.° 40650739-2, entabulado entre as partes (Id. 104474519);

b) A liberação da carta de crédito
imediatamente
a parte requerente. Consigno, ainda, que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação;

c)
Condenar
a parte requerida, de forma solidária, em danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos moldes acima elencados, ao requerente GUSTAVO DOERNER LOPES;

d) Considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da restituição, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 318083888) a Administradora de Consórcio Nacional Honda
, suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de ser mera organizadora de grupos de consócio.

No mérito, aduz da ausência de responsabilidade da Administradora de consórcio de entregar o bem. Que não consta em contrato entre as partes da referida obrigação.

Combate a condenação por danos morais, que inexiste o ato ilícito e a comprovação do dano nos autos, e que seu valor é exorbitante, desproporcional, a pretender sua redução.

Requer seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja reduzido o valor da indenização.

A
Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda
. em
suas razões recursais
(ID. 318083892), suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob alegação que a decisão padece de fundamentação “adequada”, com ofensa ao artigo 5º, inc. LV da CF e artigo 371 do CPC.

Suscita ainda em preliminar, da
ilegitimidade passiva ad causam
e
ilegitimidade ativa
de Gustavo Doerner Lopes, ao argumento de não ter participado no contrato de consórcio, e do coautor de não integrar a relação jurídica material controvertida nos autos.

Alega ausência de
interesse de agir
da parte autora a fato da disponibilidade de realizar a operação de compra e venda do veículo, condicionado à prévia liberação do crédito pela Administradora de consórcio.

Afirma ser de total responsabilidade da Administradora de consórcio à negativa de liberação da carta de crédito.

Combate a aplicação dos efeitos à revelia.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 318083899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante Mônaco Motocenter suscita preliminar de
ilegitimidade ativa
do coautor Gustavo Doerner Lopes, bem como ausência de
interesse de agir
.

Na lição de Moacyr Amaral Santos: São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão (SANTOS, Moacyr Amaral; Primeiras Linhas de Direito Processual Civil; Editora Saraiva; 14ª ed.; p. 167).

Conclui-se, portanto, que é parte legítima ativa o titular do direito subjetivo material cuja tutela se pleiteia, e parte legítima passiva aquele que detém a obrigação correspondente.

De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações formuladas pelo autor na petição inicial.

Conforme os ensinamentos de Marinoni:
“O interesse de agir e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido (não podendo mais ser considerados, como já se propôs, elementos constitutivos da ação) e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo. RT. 2008. p. 98).

A teoria da asserção tem sido admitida pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.2. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015).

Nesse contexto, considerando que o representante legal da empresa autora foi diretamente prejudicado pela negativa de entrega da carta de crédito e pela posterior reprovação de sua participação no negócio, na condição de avalista, tem-se configurada sua legitimidade para compor o polo ativo da demanda, bem como o interesse de agir, consubstanciado na pretensão de ver solucionada a controvérsia sob a tutela jurisdicional do Estado.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares de
ilegitimidade ativa
e de
ausência de interesse de agir.
.

As apelantes suscitaram, ainda, em sede preliminar, a
ilegitimidade passiva
ad causam.

Verifica-se dos autos que as requeridas Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda., embora sustentem não poder ser responsabilizadas pela aquisição e entrega da carta de crédito e do bem consorciado, encontram-se abrangidas pela responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência pátria em casos de injusta recusa na entrega do crédito ou do bem contemplado.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 34, estabelece a responsabilidade solidária entre todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento, objetivando a efetiva proteção do consumidor.

Tal solidariedade estende-se, inclusive, ao intermediário que participa da negociação, tendo em vista que aufere vantagem econômica da relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DE SEUS REPRESENTANTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

-
Considerando a responsabilidade solidária prevista no CDC, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes.

- A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

- In casu, o quantum indenizatório fixado na r. sentença se mostra aquém para compensar os danos suportados pela parte requerente e em dissonância com os valores arbitrados por este Sodalício em situações análogas, razão pela qual resta como medida de extremo rigor a majoração da condenação. (TJ-MG - AC: 10000212546758001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022). (g.n.)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelas apelantes.

A concessionária apelante argui, ainda, preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que a decisão careceria de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso, entretanto, a controvérsia é essencialmente de direito. As partes tiveram oportunidade de apresentar as provas documentais pertinentes às teses defendidas, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz apreciar as alegações e provas constantes dos autos, deliberando, de acordo com sua convicção, sobre a necessidade ou não de complementação da instrução probatória, bem como indeferindo diligências que entender inúteis ou desnecessárias.

Nesse sentido, não é demais destacar que"
(...) o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)
"(STJ, AgRg no Ag. nº 1.341.770/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 28/6/11).

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação. A sentença recorrida mostra-se devidamente motivada, permitindo a exata compreensão das razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
, bem como o exercício do direito de recorrer pelas partes.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, podendo limitar-se a expor os fundamentos suficientes de seu convencimento. Ademais, fundamentação sucinta e objetiva não se confunde com ausência de motivação.

Assim, não se verifica, no caso em exame, violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Inicialmente, ressalta-se que o caso em questão deve ser analisado sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre os autores, na condição de consumidor, e a Administradora de Consórcio e Concessionária de veículos, configurada como fornecedoras de serviço e produto de consórcio, se enquadra no conceito de relação de consumo, nos termos do art. 3º, caput e §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autora alega que o dano advém da injustificada negativa da entrega da carta de crédito e do bem.

O juízo de origem
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte demandada a imediata liberação da carta de crédito, além de condenar ao pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia
saber se houve injustificada recusa na entrega da carta de crédito contemplada, e se o ato justifica a condenação por danos morais pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

No contexto dos fatos, tem-se dos autos que os autores adquiriram da parte requerida o plano de consórcio “Mega Fácil”, com o objetivo de adquirir um quadriciclo modelo TRX 420 FM, no valor de R$ 46.476,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Aduz que no dia 22/09/2022, foi informado ao Sr. Márcio, pessoa responsável pela negociação, que a cota havia sido contemplada e que a Sra. Renata solicitara alguns documentos, enviando, em seguida, o boleto referente ao lance, no valor de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais), o qual foi pago em 28/09/2022.

Entretanto, em 10/10/2022, foi informado que o crédito do segundo requerente havia sido reprovado e que a Honda exigira a apresentação de outro avalista.

Posteriormente, em novo contato, foi orientado a requerer o cancelamento do consórcio e a solicitar a devolução do valor do lance, no prazo de noventa dias. Todavia, não foi esclarecido o motivo da recusa. Assim, sem qualquer justificativa plausível, foi-lhe negada a entrega do bem e do crédito.

Por esta razão, pugnou pela confirmação do pedido e, subsidiariamente, pela rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 56.476,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Ressalta-se que, embora não seja abusiva ou ilegal a exigência de garantias adicionais para a liberação do crédito contemplado em grupo de consórcio, no caso concreto não há demonstração, por parte das apelantes, de que tais exigências eram necessárias. Isso porque não há provas de restrição creditícia em nome da apelada, tampouco das condições financeiras do avalista, representante legal da pessoa jurídica.

Ora, a finalidade da análise de crédito restringe-se à verificação das condições econômicas do consorciado, de modo a aferir se são compatíveis com o pagamento das parcelas mensais assumidas.

Da análise dos autos, verifica-se a inexistência de qualquer documento apto a comprovar restrição creditícia em nome do avalista, Gustavo Doerner Lopes.

Do ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, as requeridas não se desincumbiram (artigo 373, inc. II do Código de Processo Civil).

Assim, inexistindo prova de restrição creditícia, a retenção do crédito contemplado revela-se arbitrária, ilegal e contrária à boa-fé objetiva, configurando indevido obstáculo ao exercício regular de um direito, o que enseja responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a administradora de consórcio a liberar carta de crédito ao consorciado contemplado e a pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se a retenção da carta de crédito, sem prova de restrição creditícia do consorciado, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) definir a manutenção ou exclusão da indenização por danos morais; e (iii) aferir a razoabilidade do valor da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de garantias adicionais não é, em si, abusiva; contudo, não apresentada prova da restrição creditícia do consorciado, a retenção da carta de crédito é arbitrária, ofende a boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação de serviço.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a recusa injustificada de liberação de carta de crédito enseja dano moral, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

5. O valor de R$ 10.000,00 não foi objeto de impugnação e deve ser mantido.

6. O valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, sendo compatível com a obrigação correlata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a retenção de carta de crédito de consórcio sem prova da restrição creditícia do consorciado. 2. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor de multa diária fixada em R$ 1.000,00 é razoável e proporcional à obrigação imposta.”

(N.U 1048129-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

É evidente o ato ilícito na conduta das requeridas, consubstanciado na falha na prestação do serviço de consórcio e na indevida recusa de entrega do bem, ocasionando danos à parte autora, que ficou impedida de usufruir do bem contemplado e pago o lance. Assim, devem as fornecedoras responder objetivamente pelos prejuízos causados.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DA CARTA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA – AUSÊNCIA DE FIADOR – RECUSA INJUSTIFICADA – EXIGÊNCIAS NÃO INFORMADAS – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor

Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pelas apelantes em virtude da recusa injustificada de liberação da carta de crédito contemplada, fica evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem, o que certamente causou dano moral a autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori.

Considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes. (N.U 1024539-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA CONTEMPLADA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA RECUSA DO FIADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO - CONSTATADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.” (N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).
Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, tendo em vista que, ao não justificar o motivo de não liberação da carta contemplada, deixou de cumprir com seu dever de informação ao consumidor
. Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004082-82.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor.
(Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA - LIMITAÇÃO DO VALOR - VALOR NÃO EXORBITANTE - REDUÇÃO DO VALOR - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

- O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito

- A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser relevante a ponto de desestimular a reiteração da prática lesiva por parte do apenado. (TJ-MG - AC: 10000222504839001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n.)

Sobre os danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que estes se configuram como lesões a atributos da personalidade — à dignidade, à honra e à integridade moral, sendo indenizáveis sempre que atingem a esfera extrapatrimonial da pessoa (REsp 1.426.710/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Nas relações de consumo, para a caracterização do dano moral, deve-se averiguar se o serviço defeituoso ou inadequado tem potencial de causar sofrimento, constrangimento ou abalo psicológico relevante, incumbindo ao magistrado, com prudência e razoabilidade, aferir a ocorrência efetiva do prejuízo imaterial.

No caso em exame, resta comprovada a falha na prestação de serviço, pois, embora a carta de crédito tenha sido contemplada e as parcelas estivessem adimplidas, houve recusa injustificada pela administradora e pela concessionária sob alegação de ausência de avalista, o que se mostra manifestamente desarrazoado.

Assim, ficou demonstrada a falha na prestação de serviço e os danos morais suportados pela parte autora.

No tocante ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, cumpre destacar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano.

O Mestre Caio Mario da Silva Pereira adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015: “
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Diante desse contexto, entendo que o valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional, atendendo aos parâmetros mencionados.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o referido montante.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor da indenização,
reduzindo-o
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025